Tribunal: TJES
Processo: 5002395-10.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-05-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002395-10.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: 3 PIRAMIDES ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - EPP
RECORRIDO: ANA ALVES PEREIRA
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 31.05.2022

PJE – RECURSO INOMINADO
Nº 5002395-10.2021.8.08.0012

RECORRENTE:
3 PIRAMIDES ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS

RECORRIDA:
ANA ALVES PEREIRA

JUIZ SENTENCIANTE:
DR. ADEMAR JOÃO BERMOND

JUÍZA RELATORA: DRA. GISELLE ONIGKEIT

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL.
Massa Falida no polo passivo.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA A PRÁTICA DE ATOS EXECUTÓRIOS OU CONSTRITIVOS QUE PERSISTE ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA QUE DECLARA O ENCERRAMENTO DO PROCESSO. 1. Nos termos da jurisprudência consolidada
do STJ
, é competente o juízo universal para prosseguimento de atos de execução que incidam sobre o patrimônio de empresa em processo falimentar ou de recuperação judicial.
2. Sentença anulada. 3. Recurso provido.

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado
contra
sentença
proferida em fase de cumprimento do julgado e
que determinou a extinção da execução
por satisfação do
crédito
, com convolação da penhora
e
m
pagamento por meio de
ativos financeiros de empresa com decretação de falência judicial.

Nas razões recursais, a Recorrente pugna pela reforma do julgado, com anulação dos atos expropriatórios, dada a incompetência dos juizados
especiais
para atuar em feitos onde figuram como demandada
s
massa falida.

Vejo que é caso de reforma de sentença
a quo
, uma vez que a ação prosseguiu
para
além da fase de conhecimento.

O Magistrado de primeiro grau já havia reconhecido a competência de juízo diverso para a
fase de cumprimento do julgado
, conforme se abstrai da sentença em audiência (termo anexo ao ID 2410061), sendo os atos subsequentes contraditórios à determinação do próprio Magistrado.

ISTO POSTO, com base na fundamentação exposta, conheço do recurso
, e DOU-LHE PROVIMENTO
, de forma a declarar
a nulidade dos atos processuais promovidos na execução e reconhecer
em razão da i
ncompetência do juizado especial
para a execução do julgado
,
declarando
extint
a a fase de cumprimento da sentença.

Determino, ainda, a liberação dos valores bloqueados, de forma a não prejudicar o concurso de credores e a devida
habilitação do crédito junto ao juízo competente.

Sem condenação em verba sucumbencial, ante a exegese do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

GISELLE ONIGKEIT

RELATORA

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.